Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO. VALORES NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. STJ. PRECEDENTE.

1. Por força do que dispõe o §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira deve ser responsabilizada ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário, falhando na identificação do consumidor. STJ. 3a Turma. REsp 2.052.228-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/9/2023 (Info 788).

2. Na hipótese de crédito concedido a pessoa idosa em contratação não presencial, cujo repasse do valor é creditado diretamente em favor do lojista, cabe à instituição financeira proceder com maior cautela na verificação da efetiva participação do consumidor antes de concluir a oferta do crédito.

3. Evidencia falha na análise da documentação do tomador de crédito a contratação de dois empréstimos, no intervalo de quatro dias, cujas parcelas superam (R$ 15.000,00) o rendimento bruto do devedor (R$ 9.297,61).

4. Não comprovada a ocorrência de ofensa a direito da personalidade, descabe a fixação de dano moral.

5. Recursos das instituições financeiras requeridas parcialmente providos.